Tribunal: CARF
Processo: 13748.000381/2010-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SAVIO SALOMAO DE ALMEIDA NOBREGA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
ARTIGO 24 DA LEI No 11.457/2007. INOBSERVÂNCIA DO PRAZO DE 360 DIAS. NORMA PROGRAMÁTICA. NULIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. INOCORRÊNCIA.
A norma que dispõe pela obrigatoriedade de que a decisão administrativa deve ser proferida no prazo máximo de 360 (trezentos e sessenta) dias apresenta natureza jurídica programática e não estabelece qualquer tipo de sanção nas hipóteses em que o prazo ali previsto é supostamente descumprimento por parte da autoridade administrativa.
DEDUÇÕES DE DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. EXIGÊNCIAS FORMAIS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA. DOCUMENTOS. REQUISITOS PREENCHIDOS.
Os recibos, declarações e outros documentos equivalentes que são fornecidos por profissionais de saúde devem ser considerados como suficientes para fins de comprovação das deduções de despesas médicas apenas nas hipóteses em que contém as informações e os requisitos mínimos previstos na legislação de regência, tais como nome, endereço, número de inscrição do CNPJ do prestador do serviço, identificação do responsável pelo pagamento, data da emissão do recibo e assinatura do prestador do serviço.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOAS JURÍDICAS. ALUGUÉIS. DIVERGÊNCIAS. INFORMAÇÕES. DIRF E DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL. ALEGAÇÕES DESTITUÍDAS DE DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS SUFICIENTES.
As informações prestadas pelas fontes pagadoras em suas respectivas Declarações de imposto de Renda Retido na Fonte - DIRF devem ser desconsideradas apenas
Os rendimentos de aluguéis recebidos de pessoas jurídicas tais quais informados na Declaração de imposto de Renda Retido na Fonte - DIRF pela respectiva fonte pagadora devem ser desconsiderados apenas nas hipóteses em que o contribuinte apresenta documentação robusta que comprova que, de fato, as informações ali declaradas são incorretas.
As alegações formuladas pelo sujeito passivo devem estar lastreadas em elementos probatórios que possam atestar, com precisão, a veracidade das informações tais quais levantadas.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS. NORMAS COMPLEMENTARES DA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA. AUSÊNCIA DE EFICÁCIA NORMATIVA.
As decisões dos órgãos singulares ou coletivos de jurisdição administrativa compõem a legislação tributária e constituem normas complementares das leis, dos tratados e das convenções internacionais e dos decretos apenas nas hipóteses em que a lei atribua eficácia normativa.

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13748.000381/2010-15
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-003.798 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de outubro de 2021
Recorrente
CARLOS EDUARDO ALVES ESTEVES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
ARTIGO 24 DA LEI No 11.457/2007. INOBSERVÂNCIA DO PRAZO DE
360 DIAS. NORMA PROGRAMÁTICA. NULIDADE. IMPOSSIBILIDADE
DE COBRANÇA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. INOCORRÊNCIA.
A norma que dispõe pela obrigatoriedade de que a decisão administrativa deve
ser proferida no prazo máximo de 360 (trezentos e sessenta) dias apresenta
natureza jurídica programática e não estabelece qualquer tipo de sanção nas
hipóteses em que o prazo ali previsto é supostamente descumprimento por
parte da autoridade administrativa.
DEDUÇÕES DE DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. EXIGÊNCIAS
FORMAIS
PREVISTAS
NA
LEGISLAÇÃO
DE
REGÊNCIA.
DOCUMENTOS. REQUISITOS PREENCHIDOS.
Os recibos, declarações e outros documentos equivalentes que são fornecidos
por profissionais de saúde devem ser considerados como suficientes para fins
de comprovação das deduções de despesas médicas apenas nas hipóteses em
que contém as informações e os requisitos mínimos previstos na legislação de
regência, tais como nome, endereço, número de inscrição do CNPJ do
prestador do serviço, identificação do responsável pelo pagamento, data da
emissão do recibo e assinatura do prestador do serviço.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOAS JURÍDICAS.
ALUGUÉIS. DIVERGÊNCIAS. INFORMAÇÕES. DIRF E DECLARAÇÃO
DE AJUSTE ANUAL. ALEGAÇÕES DESTITUÍDAS DE DOCUMENTOS
COMPROBATÓRIOS SUFICIENTES.
As informações prestadas pelas fontes pagadoras em suas respectivas
Declarações de imposto de Renda Retido na Fonte - DIRF devem ser
desconsideradas apenas
Os rendimentos de aluguéis recebidos de pessoas jurídicas tais quais
informados na Declaração de imposto de Renda Retido na Fonte - DIRF pela
respectiva fonte pagadora devem ser desconsiderados apenas nas hipóteses em
que o contribuinte apresenta documentação robusta que comprova que, de fato,
as informações ali declaradas são incorretas.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13748.000381/2010-15
Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.798 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13748.000381/2010-15

As alegações formuladas pelo sujeito passivo devem estar lastreadas em
elementos probatórios que possam atestar, com precisão, a veracidade das
informações tais quais levantadas.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS. NORMAS COMPLEMENTARES DA
LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA. AUSÊNCIA DE EFICÁCIA NORMATIVA.
As decisões dos órgãos singulares ou coletivos de jurisdição administrativa
compõem a legislação tributária e constituem normas complementares das leis,
dos tratados e das convenções internacionais e dos decretos apenas nas
hipóteses em que a lei atribua eficácia normativa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada, no mérito, dar provimento parcial ao recurso apenas para reestabelecer a
dedutibilidade das despesas médicas no montante total de R$ 14.085,00, referentes aos serviços
prestados pelas profissionais Fernanda Barros Piazzon, Luzia Joseline Ferreira e Rita de Cássia
Machado Cruz de Carvalho.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Savio Salomao de Almeida Nobrega - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Savio Salomao de Almeida Nobrega, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da
Costa Develly Montez (Presidente).

Relatório

Trata o presente processo de impugnação ao crédito tributário relativo a Imposto
de Renda Pessoa Física - Suplementar formalizado através Notificação de Lançamento (fl. 13),
em face do sujeito passivo acima identificado, emitido na data de 17/05/2010, no montante de R$
12.025,88, por intermédio de Revisão de Declaração de IRPF referente ao exercício 2008.
A partir das informações registradas nos sistemas da Receita Federal do Brasil em
comparação com a Declaração prestada, foram constatados dados tributários que exigiram
esclarecimentos mediante a intimação pela autoridade fiscal para apresentação de justificativa e
documentos.
Do confronto dos esclarecimentos prestados pelo sujeito passivo com as
informações registradas nos sistemas da Receita Federal do Brasil, foi efetuado o lançamento dos
fatos geradores conforme o relatório Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal (fl. 15-17):
Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.798 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13748.000381/2010-15

- Omissão de Rendimentos com ou sem Vínculo Trabalhista Recebidos de Pessoa
Jurídicas. Comparação com a DIRF indica diferença de R$ 4.406,30 .
- Dedução Indevida de Despesas Médicas. Glosa de R$ 17.845,00 .
Houve aperfeiçoamento do presente lançamento mediante a cientificação do
sujeito passivo, realizada via AR em 31/05/2010 (fl.58).
Na sequência, o sujeito passivo apresentou a impugnação, recepcionada em
30/06/2010 (fl. 02-09), com a juntada de documentos comprobatórios e alegação cujos pontos
relevantes para apreciação do litígio são os seguintes:
1) Quanto à primeira empresa, a diferença resultou de mero desprezo de centavos
na soma dos alugueis recebidos de janeiro a julho de 2007 - 7 x R$ 0,90 = R$ 6,30. (Anexo 4,
doe. I). Quanto à segunda, cabe o seguinte esclarecimento: até março de 2007, o Impugnante
possuía, em condomínio, apenas 1/12 do imóvel onde está estabelecida a empresa. (Anexo 3,
doc. V - penúltimo item da declaração de bens). Em face do pequeno valor recebido mês a mês
(R$ 2.640,00 : 12 = R$ 220,00) e considerando a desnecessidade de retenção na fonte, optou o
Impugnante em lançar até maio de 2007 o aluguel como pago por pessoas físicas. (R$ 1.100,00)
2) Ao adquirir a totalidade do imóvel em abril, aí sim lançou referidos aluguéis a
partir de junho como sendo recebidos da empresa Arteiro Agropecuária, perfazendo o total, no
ano-calendário, de R$ 27.920,00. (Anexo 4, docs. II e III). A empresa, no entanto, informou
como pertencendo ao Impugnante o equivalente a 2/6 do aluguel mensal, ou seja, R$ 880,00,
redundando na diferença de R$ 4.400,00 (5 x R$ 880,00 - de janeiro a maio 2007). Por isso,
reafirma a lisura da declaração de ajuste
3) Quando às notas fiscais, cabe o seguinte esclarecimento. O Impugnante se
submeteu, no ano de 2007, a duas intervenções cirúrgicas para tratamento de catarata, no
Instituto Brasileiro de Oftalmologia, situado na Praia de Botafogo n° 206, na cidade do Rio de
Janeiro (RJ). A primeira, em 18 de maio de 2007, para correção do olho esquerdo; a segunda, no
dia 29 seguinte, para correção do olho direito. Todas as despesas hospitalares foram cobertas
pelo plano de saúde do Impugnante, â exceção dos honorários dos anestesistas e das lentes intra-
oculares, que são necessariamente implantadas, em substituição ao cristalino afetado. Tais lentes
foram adquiridas pelo Impugnante, uma em 10 de 2007, e a outra, em 24 de maio seguinte, por
indicação do próprio médico-cirurgião n empresa Lentactus Comércio de Lentes de Contato
Ltda.-ME, CNPJ 42.539.866/0001-15, estabelecida na Av. N. S. de Copacabana n° 861, salas
407/408, na cidade do Rio de Janeiro (RJ), uma vez que o instituto oftalmológico não fornecia
referidas próteses. Mas, por serem as lentes complemento necessário e indispensável, houve por
bem o Impugnante lançar o respectivo desembolso ao Instituto Brasileiro de Oftalmologia local
das cirurgias corretivas, embora adquiridas de terceiros. Para embasar o acima explicitado, junta
o Impugnante cópias das duas notas fiscais, bem como dos demais documentos comprobatórios
das cirurgias realizadas. (Anexo 5, docs. Ill / XIV). Em relação às duas últimas beneficiárias
(fisioterapeutas), houve a glosa pela digna autoridade revisora sob o único fundamento de que os
respectivos comprovantes não reuniam todos os requisitos da legislação, vale dizer, não
continham o nome do beneficiário do tratamento nem o endereço profissional do prestador do
serviço. Inicialmente cumpre esclarecer que o Impugnante é portador de necessidade especial
desde 1992 (uso de cadeira de rodas). Tornou-se assim necessário o acompanhamento de
profissionais da área (fisioterapeutas). De acordo com o art. 80 do RIR/99, na declaração de
ajuste podem ser deduzidos os pagamentos efetuados no ano-calendário a título de despesas
médicas. E foi esse o procedimento do Impugnante, estribando-se nos recibos fornecidos, pois os
julgava hábeis e idôneos, uma vez que discriminam a importância recebida, a origem do
Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.798 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13748.000381/2010-15

rendimento, o nome e a assinatura dos prestadores dos serviços, bem como as inscrições nos
respectivos órgãos de classe e no CPF/MF.
Por fim, o impugnante solicitou a improcedência do Lançamento e o
cancelamento do Débito Fiscal.
Em Acórdão de fls. 72/82, a 3a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil
de Julgamento em Campo Grande – MS entendeu por julgar a impugnação parcialmente
procedente, reestabelecendo, portanto, a dedutibilidade das despesas médicas no montante de R$
16.278,25. Ao final, o referido acórdão restou ementado nos seguintes termos:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS
É vedada a extensão administrativa dos efeitos de decisões judiciais contrárias à
orientação estabelecida para a administração direta e autárquica em atos de caráter
normativo ordinário.
DESPESAS MÉDICAS
A dedução das despesas médicas deve ser efetuada mediante documentação hábil e
idônea, acompanhada de elementos adicionais para a comprovação da efetividade da
prestação dos serviços e do pagamento.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Deve ser mantido o lançamento por omissão de rendimentos quando os documentos
apresentados são insuficientes para contrapor-se às informações prestadas em DIRF pela
fonte pagadora.
Cientificado da decisão de primeira instância, inconformado, o sujeito passivo
interpôs recurso voluntário, alegando, em apertada síntese, os argumentos deduzidos na
impugnação.
É o relatório.

Voto

De início, registre-se que o contribuinte foi intimado do resultado da decisão de 1a
instância em 09/04/2012 (fls. 86) e entendeu por apresentar Recurso Voluntário de fls. 87/95,
protocolado tempestivamente em 08/05/2012.
Considerando que o recurso foi formalizado dentro do prazo a que alude o artigo
33 do Decreto no 70.235/72 e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, devo
conhecê-lo e, por isso mesmo, passo a apreciá-lo.
Antes de examinarmos as alegações tais quais formuladas, destaque-se que o
objeto do litígio em sede recursal se limita à omissão de rendimentos recebidos da fonte
pagadora Arteiro Agropecuária, já que a omissão dos rendimentos recebidos da empresa Colégio
Chapeuzinho Vermelho foi reconhecida, e, ainda, às deduções de despesas médicas relativas aos
Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-003.798 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13748.000381/2010-15

profissionais médicos Rita Machado, Luzia Joseline Ferreira de Carvalho e Fernanda Barros
Piazzon.
Passemos, então, ao exame das alegações tais quais lançadas no recurso.

Da alegação preliminar de nulidade por desobediência ao artigo 24 da Lei no
11.457/2007

O recorrente alega que apresentou impugnação em 30/06/2010, sendo que a
decisão da autoridade julgadora de 1a instância foi proferida em 14/03/2012, de modo que, tendo
ocorrido violação ao artigo 24 da Lei no 11/457/2007, não há possibilidade de se prosseguir com
a cobrança do débito fiscal.
De início, registre-se que o problema que os contribuintes enfrentam no que diz
respeito à duração razoável dos seus processos administrativos fiscais não é de hoje, como
também não é de hoje que o legislador tenta fixar prazos para que tais processos sejam julgados
em tempo razoável e estabelecer sanções para o seu descumprimento.
E ainda que nosso ordenamento jurídico tenha sempre nos dado referências claras
de que as autoridades administrativas devem conceder respostas rápidas e satisfatórias às
necessidades sociais e aos respectivos pleitos dos contribuintes, decerto que apenas com o
advento da Emenda Constitucional no 45 de 8 de dezembro de 2004 que a duração a razoável do
processo, judicial ou administrativo, acabou sendo proclamada como garantia constitucional, nos
termos do artigo 5o, inciso LXXVIII da Constituição Federal1.
Nesse contexto, note-se que ao instituir a Receita Federal do Brasil por meio da
Lei no 11.457 de 16 de março de 2007, o legislador também acabou dispondo sobre o prazo de
360 (trezentos e sessenta) dias para que a autoridade administrativa profira decisão no âmbito do
processo administrativo federal. Confira-se:
“Lei no 11.457/2007
Art. 24. É obrigatório que seja proferida decisão administrativa no prazo máximo de
360 (trezentos e sessenta) dias a contar do protocolo de petições, defesas ou recursos
administrativos do contribuinte.”
A título de informação, registre-se que o referido artigo em sua redação original
era composto de dois parágrafos os quais foram vetados pelo então Presidente da República.
Enquanto o primeiro parágrafo admitia a prorrogação justificada do prazo pelo período máximo
de 180 dias, o segundo previa a interrupção do prazo por até 120 dias quando a realização de
diligências se mostrasse necessária, as quais, aliás, também deveriam ser executadas no prazo
máximo de 120 dias, sob pena de que seus resultados fossem presumidos em favor do
contribuinte.
O fato é que jamais existiu sanção explícita para o descumprimento do prazo de
360 dias previsto no artigo 24 da Lei no 11.457/2007. Inclusive, a sanção que era prevista no

1 Cf. Constituição Federal de 1988. Art. 5o (omissis). LXXVIII - a todos, no âmbito judicial e administrativo, são
assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. (Incluído pela
Emenda Constitucional no 45, de 2004).
Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-003.798 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13748.000381/2010-15

parágrafo 2o aplicar-se-ia apenas aos casos de não cumprimento do prazo de diligência, o que
significa dizer, portanto, que um processo administrativo pode demorar, em tese, tantos anos sem
que seja julgado em primeira instância sem que haja expressamente a aplicação de qualquer
sanção.
A falta de uma clara consequência jurídica para a passagem in albis do prazo
previsto no artigo 24 da Lei no 11.457/07 tem gerado um amplo espectro de manifestações
doutrinárias sobre os efeitos da norma. Pode-se dizer que existem basicamente duas correntes
doutrinárias diametralmente opostas: de um lado, há aqueles que atribuem máxima eficácia à
norma – e, aí, a norma acaba estabelecendo ou um prazo de prescrição ou um prazo decadencial
– e, de outro lado, encontram-se aqueles que praticamente lhe negam quaisquer efeitos práticos.
Entre os que defendem a máxima eficácia da norma, Eduardo Domingos Bottallo2
dispõe a respeito da perda do direito de a fazenda arrecadar o crédito tributário em decorrência
da ocorrência da prescrição intercorrente. Após discorrer sobre os efeitos da utilidade potencial
ou eficácia mínima da regra contida no artigo 5o, inciso LXXVIII da Constituição Federal, o
referido autor conclui o seguinte:
“Aos efeitos retro-apontados e com base em idênticos fundamentos, é perfeitamente
possível acrescentar a ocorrência da prescrição intercorrente no processo administrativo.
É que a injustificada inobservância, nesta espécie de processo, da garantia da duração
razoável, não pode deixar de gerar consequência para o Estado, a quem cabe assegurar o
seu andamento. Tal consequência há de traduzir-se na perda do direito de arrecadar o
crédito.”
Ao ser indagado sobre a possibilidade de a previsão constante do artigo 24 da Lei
no 11.457/2007 poder ser considerada como uma previsão normativa específica que cuida do
prazo de extinção do crédito tributário no curso do processo administrativo, Hugo de Brito
Machado3 dispõe tratar-se de um prazo decadencial para que haja a confirmação do lançamento
impugnando. Confira-se:
“(...) o problema de preservação da segurança jurídica, evitando-se que permaneça em
aberto, indefinidamente, o prazo para a conclusão dos atos da Fazenda Pública,
necessários à solução definitiva das pendências suscitadas com a sua pretensão de haver
determinado valor a título de crédito tributário, era um problema a ser resolvido pelo
legislador, com a fixação de um prazo para a conclusão definitiva do lançamento,
entendido como acertamento definitivo, pela Fazenda Pública, de sua relação com o
contribuinte.
Tal prazo foi agora estabelecido. Não propriamente um prazo para a conclusão do
procedimento, mas um prazo para a prática dos atos decisórios, o que, aliás, constitui
solução bem mais adequada do que o estabelecimento de um prazo para a conclusão do
processo administrativo de lançamento, pois os casos são diferentes e não seria razoável
exigir-se ficassem concluídos em prazo igual. Seja como for, é indiscutível que a norma
do art. 24 da Lei no 11.457/07 consubstancia prazo para o exercício do direito de fazer o

2 BOTTALO, Eduardo Domingos. “Notas sobre a Aplicação do Princípio da Duração Razoável ao Processo
Administrativo Tributário”. In ROCHA, Valdir de Oliveira (coord.). Grandes Questões Atuais do Direito Tributário
- 12o volume. São Paulo: Dialética, 2008, p. 59.
3 MACHADO, Hugo de Brito. Decadência do direito de constituir o crédito tributário em face da inocorrência de
decisão tempestiva da autoridade administrativa. Revista Dialética de Direito Tributário n. 163. São Paulo:
Dialética, abr. 2009, p. 60/63.

Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-003.798 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13748.000381/2010-15

lançamento definitivo, vale dizer, o direito de a Fazenda Pública fazer o acertamento de
sua relação tributária com o contribuinte, para que possa deste exigir o crédito
respectivo.
Cuida-se, portanto, de prazo de decadência.
[...]
1o) Consoante a jurisprudência fixada pelo Supremo Tribunal Federal, não existe prazo
para a conclusão do processo administrativo fiscal de determinação e exigência do
crédito tributário, cumprindo ao legislador a tarefa de remover essa causa de
insegurança na relação jurídica tributária.
2o) A fórmula adotada pelo legislador, com a norma estabelecida no art. 24, da Lei no
11.457/07, é bem mais adequada do que seria a fixação de um prazo único para a
conclusão do procedimento administrativo tributário.
3o) As decisões proferidas no processo administrativo de determinação e exigência do
crédito tributário são manifestações da Fazenda Pública no exercício do seu poder dever
ou do seu direito potestativo de constituir o crédito tributário.
4o) O prazo fixado no art. 24, da Lei no 11.457/07, portanto, é típico prazo de
decadência, cuja ultrapassagem acarreta a extinção do direito de a Fazenda Pública
constituir o crédito tributário.”
Não há dúvidas de que as opiniões merecem o máximo de respeito, mas note-se
que se é certo que a Constituição Federal garante a razoável duração do processo administrativo,
de acordo com o artigo 5o, inciso LXXVIII, também é certo que a Constituição também
determina que caberá à Lei Complementar estabelecer normas gerais sobre os institutos da
prescrição e decadência tributários, nos termos do artigo 146, inciso III, alínea “b”.
É bem verdade que o Código Tributário apenas prevê a prescrição no que diz com
a ação de cobrança relativa a um crédito definitivamente constituído4, sendo que se o crédito
tributário que é objeto de processo administrativo tributário é visto como um crédito que ainda
não foi constituído definitivamente, não se pode cogitar da ocorrência da prescrição antes que
seja proferida decisão administrativa definitiva nos termos do artigo 42 do Decreto no.
70.235/725. Aliás, a decisão administrativa definitiva é condição sine qua non para que o próprio
prazo prescricional comece a fluir.
Outrossim, poder-se-ia afirmar categoricamente que como o Código Tributário
Nacional também não estabelece qualquer prazo para que o processo administrativo seja
concluído, a Lei ordinária no 11.457/07 não poderia estabelecer nova hipótese de decadência
tributária para além daquelas que já se encontram dispostas no próprio CTN, que, a rigor,
enquanto hipóteses de extinção do crédito tributário também reivindicam a edição de Lei
Complementar, conforme prescreve o próprio artigo 146, inciso III, alínea “b” da Constituição
Federal.
Dando continuidade ao raciocínio exposto, registre-se que a segunda corrente
doutrinária entende que o artigo 24 da Lei no 11.457/07 é dotado de mínima eficácia e, por isso

4 Cf. Lei n. 5.172/66. Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da
data da sua constituição definitiva.
5 Cf. Decreto n. 70.235/72. Art. 42. São definitivas as decisões: I - de primeira instância esgotado o prazo para
recurso voluntário sem que este tenha sido interposto; II - de segunda instância de que não caiba recurso ou, se
cabível, quando decorrido o prazo sem sua interposição; III - de instância especial. Parágrafo único. Serão também
definitivas as decisões de primeira instância na parte que não for objeto de recurso voluntário ou não estiver sujeita a
recurso de ofício.
Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2003-003.798 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13748.000381/2010-15

mesmo, acaba dependendo de regulamentação para que venha a surtir algum efeito prático. É
nesse contexto que se manifesta Sérgio André Rocha6 ao dispor que
“(...) a Lei no 11.457, de 16 de março de 2007, que criou a “Super Receita”, estabeleceu
em seu artigo 24 que “é obrigatório que seja proferida decisão administrativa no prazo
máximo de 360 (trezentos e sessenta) dias a contar do protocolo de petições, defesas ou
recursos administrativos do contribuinte”. Todavia, a referida Lei não estabeleceu
quaisquer sanções para o caso do descumprimento do prazo.
Como se sabe, tais prazos são denominados impróprios, já que são prazos em relação
aos quais não se opera a preclusão temporal.
O mais importante, portanto, não é a previsão dos prazos em si, mas sim a determinação
da consequência pelo seu descumprimento.
[...]
Vê-se, portanto, que a regra contida no novel artigo 24 da Lei no 11.457/07, que criou a
“Super Receita”, não é por si só bastante para a garantia de um processo administrativo
fiscal com uma duração razoável, sendo necessário que se regulamentem as
consequências do descumprimento do prazo de 360 dias lá previsto para que seja
proferida a decisão administrativa.” (grifei).
Tecidas essas linhas iniciais, destaque-se que este Tribunal tem se manifestando
no sentido de que a norma constante do artigo 24 da Lei no 11.457/2007 é meramente
programática e não estabelece qualquer tipo de sanção nas hipóteses em que o prazo ali previsto
é supostamente descumprimento por parte da autoridade administrativa, conforme se pode
verificar das ementas transcritas abaixo:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2005
[...]
NORMA DO ART. 24 DA LEI No 11.457/2007. NORMA PROGRAMÁTICA.
A norma citada (É obrigatório que seja proferida decisão administrativa no prazo
máximo de 360 (trezentos e sessenta) dias a contar do protocolo de petições, defesas ou
recursos administrativos do contribuinte) é meramente programática, não havendo
cominação de qualquer sanção em decorrência de seu descumprimento.
[...]
(Processo no 13748.001953/2008-69. Acórdão no 2801-002.981. Conselheiro(a)
Relator(a) Tânia Mara Paschoalin. Sessão de 16.04.2013. Publicado em 29.04.2013).
***
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Ano-calendário:2006
[...]
ARTIGO 24 DA LEI No 11.457, DE 2007. NÃO OBSERVÂNCIA DO PRAZO DE
360 DIAS. PRESUNÇÃO DE DECISÃO FAVORÁVEL À CONTRIBUINTE.
IMPOSSIBILIDADE.

6 ROCHA, Sérgio André. Duração Razoável do Processo Administrativo Fiscal. Revista Dialética de Direito
Tributário n. 142. São Paulo: Dialética, jul. 2007, p. 77-80.
Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2003-003.798 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13748.000381/2010-15

O conteúdo do dispositivo é programático, não fixando o artigo 24 da Lei no 11.457, de
2007, quais seriam as consequências objetivas de sua inobservância. Assim, não impõe
à Administração Pública a perda de seu poder-dever de julgar processos administrativos
no caso de escoado o prazo impróprio trazido no referido dispositivo.
(Processo no 15563.000030/2010-06. Acórdão no 2202-004.143. Conselheiro Relator
Dilson Jatahy Fonsenca Neto. Sessão de 13.09.2017. Publicado em 26.09.2017).”
(grifei).
Toda essa linha argumentativa nos leva a concluir que a decisão administrativa
proferida em inobservância ao prazo estabelecido no artigo 24 da Lei n° 11.457/2007 não enseja
qualquer nulidade ou impossibilidade de cobrança do crédito tributário discutido.
Com base em tais fundamentos, entendo por rejeitar a preliminar tal qual
formulada com base no artigo 24 da Lei n° 11.457/2007.

Das despesas médicas

O recorrente aduz que a autoridade lançadora não teria aceitado os recibos porque
não houve a identificação do usuário dos serviços prestados, sendo certo que esse foi o único
fundamento da glosa das deduções de despesas médicas.
Sustenta, ainda, que a autoridade julgadora de 1a instância alterou e inovou os no
que diz com os fundamentos da exação ao afirmar que “os recibos apresentados não são
suficientes para conferir verossimilhança à alegação do impugnante, visto que o valor elevado
justifica a exigência da comprovação de documentos complementares quanto ao tratamento
realizado e o efetivo dispêndio, que não foram cumpridas”, de sorte que, com base nas provas
documentais acostadas, a dedutibilidade das despesas médicas deve ser reestabelecida.
Dito isto, registre-se, de plano, que a legislação do Imposto sobre a Renda de
Pessoa Física dispõe que as despesas médicas podem ser deduzidas da base de cálculo do
imposto devido no ano-calendário, nos termos do que dispõem os artigos 8o da Lei no 8.134/1990
e 8o, inciso II da Lei no 9.250/1995, cuja redação foi replicada no artigo 80 do Decreto no
3.000/997. Confira-se:
“Lei no 8.134/1990
Art. 8° Na declaração anual (art. 9°), poderão ser deduzidos:
I - os pagamentos feitos, no ano-base, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas
provenientes de exames laboratoriais e serviços radiológicos;
***
Lei no 9.250/1995
CAPÍTULO III – DA DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS

7 Confira-se que de acordo com o artigo 144 da Lei no 5.172/66, "O lançamento reporta-se à data da ocorrência do
fato gerador da obrigação e rege-se pela lei então vigente, ainda que posteriormente modificada ou revogada", o que
significa dizer que os fatos aqui discutidos devem ser analisados sob as disposições normativas constantes do
Decreto no 3.000/99, o qual, hoje, encontra-se revogado.
Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2003-003.798 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13748.000381/2010-15

Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
[...]
§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:
[...]
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação,
ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento;
***
CAPÍTULO III - DEDUÇÃO NA DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS
Seção I - Despesas Médicas
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;” (grifei).
A própria a Instrução Normativa RFB no 1.500, de 29 de outubro de 2014,
enquanto norma complementar, dispõe que as deduções de despesas médicas devem ser
comprovadas por documentos fiscais ou outros documentos hábeis e idôneos que contenham, no
mínimo, as informações ali discriminadas. Veja-se:
Instrução Normativa RFB no 1.500/2014
Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2003-003.798 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13748.000381/2010-15

Art. 97. A dedução a título de despesas médicas limita-se a pagamentos especificados e
comprovados mediante documento fiscal ou outra documentação hábil e idônea que
contenha, no mínimo:
I - nome, endereço, número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou CNPJ
do prestador do serviço;
II - a identificação do responsável pelo pagamento, bem como a do beneficiário caso
seja pessoa diversa daquela;
III - data de sua emissão; e
IV - assinatura do prestador do serviço.
§ 1o Fica dispensado o disposto no inciso IV do caput na hipótese de emissão de
documento fiscal.
[...]
§ 4o A ausência de endereço em recibo médico é razão para ensejar a não aceitação
desse documento como meio de prova de despesa médica, porém não impede que outras
provas sejam utilizadas, a exemplo da consulta aos sistemas informatizados da
RFB. (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1756, de 31 de outubro de
2017).” (grifei).
De todo modo, note-se que a dedutibilidade das despesas médicas dependerá da
análise das circunstâncias fático-jurídicas e dos elementos probatórios que compõe o caso
concreto.
A título de informação, observe-se, ainda, que, recentemente, este Tribunal editou
a Súmula no 180, vigente desde 16/08/2021, que dispõe que a apresentação de recibos não exclui
a possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais. Confira-se:
“Súmula CARF no 180
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em
16/08/2021
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a
possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.”
Portanto, apenas nos casos em que a autoridade fiscalizadora entende por solicitar
que as despesas médicas sejam comprovadas a partir da demonstração do efetivo pagamento –
essa não é a hipótese dos autos – é que os recibos e declarações confeccionados pelos respectivos
profissionais médicos não serão aceitos.
No caso concreto, é de se reconhecer que a glosa às deduções de despesas médicas
foi realizada porque, segundo a autoridade lançadora, o contribuinte não havia apresentado
recibos em nome das profissionais Rosângela Silva Miglioli e Fernanda Barros Piazzon e, por
outro lado, os recibos emitidos por Rita Machado e Luzia Joseline Ferreira de Carvalho não
identificavam os reais beneficiários dos serviços nem apresentada o endereço do prestador dos
respectivos serviços, conforme se verifica da Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal de fls.
16/17.
Note-se que a autoridade julgadora de 1a instância, por sua vez, acabou alterando a
motivação do lançamento ao eleger a comprovação das despesas médicas por meio de
documentos complementares em relação aos serviços supostamente prestados por Rita Machado,
Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2003-003.798 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13748.000381/2010-15

no montante de R$ 6.200,00, Luzia Joseline Ferreira de Carvalho, no montante de R$ 7.085,00, e
Fernanda Barros Piazzon, no valor de R$ 800,00.
O que deve restar claro é que a legalidade das deduções de despesas médicas deve
ser examinada com base nos motivos que ensejaram o lançamento e não de acordo com os
elementos que foram erigidos pela autoridade julgadora de 1a instância, os quais, aliás, sequer
ensejaram a autuação nessa parte.
A propósito, veja-se que a Súmula CARF no 180 apenas deve ser aplicada nas
hipóteses em que a autoridade fiscalizadora entende que as despesas médicas devem ser
comprovadas a partir da demonstração do efetivo pagamento, sendo que, do contrário, os recibos
e declarações emitidos pelos profissionais médicos devem ser considerados como documentos
hábeis e idôneos para fins de comprovação de despesas médicas, nos termos do artigo 8o, inciso
II da Lei no 9.250/1995, cuja redação foi replicada no artigo 80 do Decreto no 3.000/99, e artigo
97 da Instrução Normativa RFB no 1.500/2014.
Acrescente-se, ainda, que, à luz do artigo 97, inciso II da referida Instrução
Normativa RFB no 1.500/2014, a identificação do beneficiário dos serviços médicos apenas deve
ser realizada nos casos em que é pessoa diversa daquela que efetua o pagamento. A regra geral aí
é que haja a indicação da pessoa responsável pelo pagamento e apenas quando o beneficiário dos
serviços é pessoa diversa daquele é que há a necessidade de indicação do real beneficiário, do
que se conclui, portanto, que a indicação do beneficiário não é obrigatória em todos os casos.
Em relação às despesas médicas com a profissional Fernanda Barros Piazzon, no
montante de R$ 800,00, tem-se que a autoridade julgadora de 1a instância acabou mantendo a
glosa da dedução das despesas médicas pela ausência do efetivo pagamento e pela ausência do
endereço, conforme se verifica da planilha vinculada ao item 2.c, quando, no caso, a motivação
do lançamento nessa parte foi a falta de apresentação de recibos, sendo que, ao fazê-lo, a
autoridade acabou inovando, de modo que se mantivéssemos, aqui, a glosa ou pela falta de
comprovação do efetivo pagamento das despesas ou pela falta de indicação do enderenço no
recibo de fls. 37, estaríamos cerceando o direito do contribuinte.
Por essas razões, entendo que se é certo que a motivação da glosa relativa às
despesas com a profissional Fernanda Barros Piazzon foi exclusivamente a falta de apresentação
de recibos emitidos pela respectiva profissional, também é certo que o contribuinte juntou aos
autos a declaração de fls. 37 em que a profissional atesta que recebeu o montante de R$ 800,00 a
título de honorários de sessões de fisioterapia.
Por essas razões, entendo por reestabelecer a dedução de despesas médicas
referentes à profissional Fernanda Barros Piazzon, no montante de R$ 800,00.
No que tange às despesas médicas referentes à profissional Luzia Joseline
Ferreira, no montante de R$ 7.085,00, perceba-se que a autoridade julgadora de 1a instância
também inovou em relação aos motivos que teriam ensejado a glosa das respectivas despesas e,
ao fazê-lo, acabou superando, por assim dizer, os reais motivos que teriam ensejado a glosa
correspondentes a falta de indicação do usuário dos serviços médicos e a falta da indicação do
endereço do respectivo prestador dos serviços.
De todo modo, o que deve restar claro é que, como a autoridade julgadora de 1a
instância acabou superando os motivos que ensejaram a glosa às deduções de despesas médicas
Luzia Joseline Ferreira, se entendêssemos, aqui, por manter a glosa justamente em razão da falta
de indicação do usuário dos serviços médicos e da ausência de endereço da profissional nos
recibos e declaração de fls. 53/57, decerto que estaríamos por cercear o direito do contribuinte.
Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2003-003.798 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13748.000381/2010-15

Por essas razões, também entendo por reestabelecer a dedutibilidade das despesas
médicas relativas a profissional Luzia Joseline Ferreira, no valor de R$ 7.085,00.
Por fim, e relativamente às despesas médicas com a profissional Rita de Cássia
Machado Cruz, confira-se que, ainda que os recibos emitidos pela respectiva profissional
atestando que recebeu honorários no montante total de R$ 6.200,00 pela realização de sessões de
fisioterapia (fls. 50/51) não indiquem quem foi o real beneficiário das respectivas sessões de
fisioterapia, é de se reconhecer que tal informação foi feita na declaração de fls. 52 por meio da
qual a respectiva fisioterapeuta indica, com exatidão, que os serviços foram prestados ao próprio
pagador Carlos Eduardo Alves Esteves, ora recorrente.
Com base em tais fundamentos, entendo por também reestabelecer a
dedutibilidade das despesas médicas com a profissional Rita de Cássia Machado Cruz de
Carvalho, no montante de R$ 6.200,00.

Da omissão de rendimentos de aluguéis recebidos de Pessoas Jurídicas

O recorrente sustenta, em síntese, que os rendimentos recebidos dos aluguéis da
fonte pagadora Arteiro Agropecuária Ltda foram declarados corretamente, uma vez que, até
março de 2007, possuía apenas 1/12 do imóvel e, portanto, recebeu, efetivamente, apenas R$
2.640,00 a título de aluguéis mensais, ou seja, R$ 220,00 por mês, sendo que, ao adquirir a
totalidade do imóvel no mês de abril, começou a lançar os respectivos valores recebidos da
empresa Arteiro Agropecuária Ltda, sendo que a empresa, por sua vez, e equivocadamente, havia
informado que o recorrente proprietário do imóvel na proporção de 2/6 e, aí, acabou informado
em sua declaração o pagamento de R$ 880,00 a título de aluguéis mensais, tendo ocasionado,
portanto, a diferença de R$ 4.400,0.
Pois bem. Registre-se, de plano, que o Imposto sobre a Renda tem como fato
gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica da renda ou dos proventos de
qualquer natureza, conforme dispõe o artigo 43 do Código Tributário Nacional, cuja redação
segue transcrita abaixo:
“Lei no 5.172/66
Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de qualquer
natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica:
I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de
ambos;
II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos patrimoniais
não compreendidos no inciso anterior.
§ 1o A incidência do imposto independe da denominação da receita ou do rendimento,
da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem e da forma de
percepção. (Incluído pela Lcp no 104, de 2001)
§ 2o Na hipótese de receita ou de rendimento oriundos do exterior, a lei estabelecerá as
condições e o momento em que se dará sua disponibilidade, para fins de incidência do
imposto referido neste artigo. (Incluído pela Lcp no 104, de 2001).”
Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2003-003.798 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13748.000381/2010-15

Muitos doutrinadores têm se debruçado sobre o conceito de rendas e proventos de
qualquer natureza. Não se trata de questão irrelevante, já que, a partir da rígida repartição de
competências adotada pelo nosso sistema constitucional, a União não pode ultrapassar a esfera
que lhe foi assegurada constitucionalmente. Decerto que a mera leitura do artigo 43 do CTN
revela que o legislador não optou por uma ou outra teoria econômica da renda-produto ou da
renda-acréscimo patrimonial, tendo admitido, antes, que qualquer delas seja suficiente para
permitir a renda tributável.
É nesse sentido que dispõem Luís Eduardo Schoueri e Roberto Quiroga
Mosquera8:
Como o art. 146, III, “a”, do texto constitucional, remete à Lei Complementar a
definição do fato gerador, da base de cálculo e dos contribuintes dos impostos
discriminados na Constituição, podemos examinar como o CTN posicionou-se sobre o
assunto. A mera leitura do caput do art. 43 revela que o CTN não optou por uma ou por
outra teoria, admitindo, antes, que qualquer delas seja suficiente para permitir a aferição
de renda tributável (...).
[...]
Revela-se, assim, que o legislador constitucional buscou ser bastante abrangente em sua
definição de renda e proventos de qualquer natureza: em princípio, qualquer acréscimo
patrimonial poderá ser atingido pelo imposto; ao mesmo tempo, mesmo que não se
demonstre o acréscimo, será possível a tributação pela teoria da renda-produto.
Uma leitura atenta do dispositivo, por outro lado, leva-nos à conclusão de que não basta
a existência de uma riqueza para que haja a tributação; é necessário que haja
disponibilidade sobre a renda ou sobre o provento de qualquer natureza.” (grifei).
Nesse contexto, observe-se que, de acordo com os artigos 1o a 3o da Lei no
7.713/1998, todo o produto do capital, do trabalho ou da combinação de ambos constitui
rendimento bruto, de modo que a tributação aí independe da denominação dos respectivos
rendimentos, títulos ou direitos, da localização, da condição jurídica ou nacionalidade da fonte,
da origem dos bens produtores da renda e da forma de percepção das rendas ou proventos.
Confira-se:
“Lei no 7.713/1998
Art. 1o Os rendimentos e ganhos de capital percebidos a partir de 1o de janeiro de 1989,
por pessoas físicas residentes ou domiciliados no Brasil, serão tributados pelo imposto
de renda na forma da legislação vigente, com as modificações introduzidas por esta Lei.
Art. 2o O imposto de renda das pessoas físicas será devido, mensalmente, à medida em
que os rendimentos e ganhos de capital forem percebidos.
Art. 3o O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução, ressalvado
o disposto nos arts. 9o a 14 desta Lei. (Vide Lei 8.023, de 12.4.90)
§ 1o Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e ainda os
proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos patrimoniais
não correspondentes aos rendimentos declarados.
[...]

8 SCHOUERI, Luís Eduardo; MOSQUERA, Roberto Quiroga. Manual da Tributação Direta da Renda. São Paulo:
Instituto Brasileiro de Direito Tributário - IBDT, 2020, p. 14-15.
Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2003-003.798 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13748.000381/2010-15

§ 4o A tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou direitos, da
localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem dos bens produtores
da renda, e da forma de percepção das rendas ou proventos, bastando, para a incidência
do imposto, o benefício do contribuinte por qualquer forma e a qualquer título.” (grifei).
E, aí, registre-se que, nos termos do artigo 49, inciso I do Decreto no 3.000/99 o
qual se encontrava vigente à época da autuação aqui discutida9, os rendimentos dos aluguéis de
imóveis deveriam ser declarados como rendimentos tributáveis. É ver-se:
“Decreto no 3.000/99
Seção III - Rendimentos de Aluguel e Royaltyl
Aluguéis ou Arrendamento
Art. 49. São tributáveis os rendimentos decorrentes da ocupação, uso ou exploração de
bens corpóreos, tais como (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 3o, Lei no 4.506, de 1964,
art. 21, e Lei no 7.713, de 1988, art. 3o, § 4o):
I - aforamento, locação ou sublocação, arrendamento ou subarrendamento, direito de
uso ou passagem de terrenos, seus acrescidos e benfeitorias, inclusive construções de
qualquer natureza;
II - locação ou sublocação, arrendamento ou subarrendamento de pastos naturais ou
artificiais, ou campos de invernada;
III - direito de uso ou aproveitamento de águas privadas ou de força hidráulica;
IV - direito de uso ou exploração de películas cinematográficas ou de videoteipe;
V - direito de uso ou exploração de outros bens móveis de qualquer natureza;
VI - direito de exploração de conjuntos industriais.
§ 1o Constitui rendimento tributável, na declaração de rendimentos, o equivalente a dez
por cento do valor venal de imóvel cedido gratuitamente, ou do valor constante da guia
do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU correspondente ao ano-calendário da
declaração, ressalvado o disposto no inciso IX do art. 39 (Lei no 4.506, de 1964, art. 23,
inciso VI).
§ 2o Serão incluídos no valor recebido a título de aluguel os juros de mora, multas por
rescisão de contrato de locação, e quaisquer outras compensações pelo atraso no
pagamento, inclusive atualização monetária.” (grifei).
Fixadas essas premissas, é de se reconhecer que é por meio da Declaração de
imposto de Renda Retido na Fonte – DIRF que a administração tributária consegue aferir a
exatidão das declarações de ajustes de imposto de renda apresentadas pelas pessoas físicas,
permitindo, portanto, que a administração realize um cotejo analítico entre as informações
prestadas pelas pessoas jurídicas pagadoras de rendimentos tributáveis às pessoas físicas e as
informações que são efetivamente registradas nas declarações de ajustes.
Essas informações são prestadas pelas fontes pagadoras, que, em princípio, são
neutras quanto à relação tributária que se estabelece entre as pessoas físicas e o Fisco Federal,
além de se submeterem às penas da lei no que se refere à sua veracidade, bem como se
responsabilizam pelo recolhimento do imposto declarado como retido.

9 Confira-se que, nos termos do artigo 144 da Lei no 5.172/66, "O lançamento reporta-se à data da ocorrência do fato
gerador da obrigação e rege-se pela lei então vigente, ainda que posteriormente modificada ou revogada".
Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 2003-003.798 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13748.000381/2010-15

No caso em exame, o interessado apenas alegou que se tratava de bem imóvel em
condomínio que foi arrematado em 26/03/2007 conforme “Auto de Arrematação” (fls. 33/34),
com justificativas do aspecto quantitativo sem no entanto apresentar nenhum documento do
negócio jurídico subjacente nem dos pagamentos efetuados que pudessem contrapor a autuação
que decorreu de declaração prestada pelas fontes pagadoras diretamente à Receita Federal.
Consta também “anotações manuscritas” (fls. 29/31), cuja ausência de
formalidade não permitem identificar dados que possam ter efeitos tributários favoráveis à tese
defensiva, pois melhor serviria à defesa solicitar à fonte pagadora a retificação da DIRF, se de
fato ela estivesse errada, providência que em tudo a ela interessaria, posto que a prestação de
informações incorretas a submete às penalidades da legislação, e, para que não restassem
dúvidas, a retificação deveria preferencialmente ser acompanhada de justificativa quanto ao erro
cometido, prestada por pessoa que representasse a declarante, com o instrumento que a
habilitasse para tanto.
De todo modo, o que deve restar claro é que o recorrente não colacionou
documentos suficientes que pudessem atestar a veracidade de suas alegações.
Por oportuno, confira-se que ainda que o recorrente tenha colacionado
jurisprudência que, ao menos em tese, poderia corroborar sua linha de defesa, o fato é que tais
decisões não estão compreendidas na expressão “legislação tributária” constante do artigo 96 do
Código Tributário Nacional10, já que não apresentam eficácia normativa e, por isso mesmo, não
constituem normas complementares das leis, dos tratados e das convenções internacionais e dos
decretos nos termos do artigo 100, inciso II do CTN, cuja redação segue transcrita abaixo:
“Lei no 5.172/1966
Art. 100. São normas complementares das leis, dos tratados e das convenções
internacionais e dos decretos:
[...]
II - as decisões dos órgãos singulares ou coletivos de jurisdição administrativa, a que a
lei atribua eficácia normativa.” (grifei).
Como se pode notar, apenas as decisões administrativas a que a lei atribua eficácia
normativa, ostentando a natureza jurídica de normas complementares, é que compõem a
legislação tributária.
De fato, as leis sempre apresentam certa margem para dúvidas razoáveis por parte
do intérprete, especialmente em razão da inevitável vaguidade dos conceitos utilizados. Por isso
que as normas complementares são de grande utilidade, porque, por um lado, acabam afastando a
possibilidade de interpretações diferentes por parte de cada um de seus agentes e, por outro lado,
fazem com que a atividade de administração e cobrança dos tributos seja exercida de forma
plenamente vinculada, como manda o artigo 3o do CTN.
A título de esclarecimentos, note-se que muito embora o artigo 100, inciso II do
Código Tributário Nacional prescreva que as decisões dos órgãos singulares ou coletivos de
jurisdição administrativa a que a lei atribua eficácia normativa equivalem a normas
complementares das leis, tratados, convecções internacionais e decretos, é de se reconhecer que

10 Cf. Lei n. 5.172/66, Art. 96. A expressão "legislação tributária" compreende as leis, os tratados e as convenções
internacionais, os decretos e as normas complementares que versem, no todo ou em parte, sobre tributos e relações
jurídicas a eles pertinentes.
Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 2003-003.798 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13748.000381/2010-15

essa competência só veio a ser exercida pela União através da Lei no 11.196/2005, que, a rigor,
acabou conferindo força vinculante às súmulas aprovadas pela Câmara Superior de Recursos
Fiscais – CSRF.
A aprovação de súmula que retrate julgados reiterados e uniformes da CSRF
passou a permitir que os órgãos de julgamento administrativo introduzam no sistema jurídico
norma com atributos de generalidade e abstração.
Os juízos das Delegacias de Julgamento de primeira instância e da própria
Secretaria da Receita Federal deverão obedecer os enunciados sumulados pela Câmara Superior
de Recursos Fiscais e os fatos semelhantes entre si subsumir-se-ão a entendimentos
jurisprudenciais previamente construídos, os quais darão azo a decisões idênticas. Com efeito, a
Lei no 11.196, de 2005, habilitou o órgão de jurisdição administrativa a introduzir enunciados
com validade erga omnes no sistema jurídico. São atos normativos de caráter infralegal que se
enquadram como instrumentos secundários ou derivados, já que são incapazes de, por si só,
inovar a ordem jurídica brasileira.
O efeito vinculante introduzido pela Lei no 11.196/2005 acabou tornando
obrigatório o cumprimento do entendimento favorável aos contribuintes pelos órgãos da
Administração Tributária, evitando litígios sobre matérias já pacificadas no âmbito dos órgãos
colegiados. A partir da edição da súmula vinculante o julgador estará submetido a novas
limitações, pois só poderá decidir o litígio conforme sua livre convicção se obtiver êxito em
distinguir seu caso daquele que se encontra compreendido pelo enunciado de súmula.
Atualmente, a previsão da edição de súmulas e a atribuição de efeito vinculante
pelo Ministro da Economia está prevista no próprio Regimento Interno do CARF, aprovado pela
Portaria do Ministério da Fazenda n 343, de 09 de junho de 2015. Confira-se:
“PORTARIA MF No 343, DE 09 DE JUNHO DE 2015
CAPÍTULO V - DAS SÚMULAS
Art. 72. As decisões reiteradas e uniformes do CARF serão consubstanciadas em
súmula de observância obrigatória pelos membros do CARF.
[...]
Art. 75. Por proposta do Presidente do CARF, do Procurador-Geral da Fazenda
Nacional, do Secretário da Receita Federal do Brasil ou de Presidente de Confederação
representativa de categoria econômica ou profissional habilitada à indicação de
conselheiros, o Ministro de Estado da Fazenda poderá atribuir à súmula do CARF efeito
vinculante em relação à administração tributária federal.
[...]
§ 2o A vinculação da administração tributária federal na forma prevista no caput dar-se-
á a partir da publicação do ato do Ministro de Estado da Fazenda no Diário Oficial da
União.” (grifei).
Além do mais, note-se que as decisões judiciais apenas devem ser
obrigatoriamente aplicadas no âmbito deste Tribunal Administrativo na hipóteses previstas no
artigo 62, parágrafos 1o e 2o do Regimento Interno - RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343
de junho de 2015, cuja redação segue transcrita:
“PORTARIA MF No 343, DE 09 DE JUNHO DE 2015.
Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 2003-003.798 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13748.000381/2010-15

CAPÍTULO II – DO JULGAMENTO
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
§ 1o O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo internacional, lei ou
ato normativo:
I - que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária do
Supremo Tribunal Federal; (Redação dada pela Portaria MF no 39, de 2016)
II - que fundamente crédito tributário objeto de:
a) Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 103-A da
Constituição Federal;
b) Decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça,
em sede de julgamento realizado nos termos dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de
1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil,
na forma disciplinada pela Administração Tributária; (Redação dada pela Portaria MF
no 152, de 2016)
c) Dispensa legal de constituição ou Ato Declaratório da Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN) aprovado pelo Ministro de Estado da Fazenda, nos termos dos arts. 18
e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002;
d) Parecer do Advogado-Geral da União aprovado pelo Presidente da República, nos
termos dos arts. 40 e 41 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993;
e) Súmula da Advocacia-Geral da União, nos termos do art. 43 da Lei Complementar no
73, de 1993. (Redação dada pela Portaria MF no 39, de 2016)
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada pela Portaria MF no 152,
de 2016).”
Por essas razões, deve restar claro que os precedentes administrativos e judiciais
tais quais colacionados não constituem normas complementares do direito tributário nos termos
do artigo 100, inciso II do Código Tributário Nacional e não se tratam de decisões definitivas
proferidas por Tribunais Superiores e, por isso mesmo, tanto não se enquadram no conceito de
legislação tributária constante do artigo 96 do referido Código quanto não apresentam eficácia
vinculante.
Com base em tais fundamentos, entendo por não acolher as alegações lançadas
pelo recorrente no que diz com a omissão de rendimentos de aluguéis provenientes da fonte
pagadora Arteiro Agropecuária Ltda, cuja diferença, no montante de R$ 4.400,00, foi apurada
pela autoridade fiscal a partir da análise da DIRF da referida empresa, haja vista que o recorrente
não colacionou aos autos documentos suficientes que pudessem atestar a veracidade das suas
alegações.

Conclusão

Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 2003-003.798 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13748.000381/2010-15

Por todas essas razões e por tudo que consta nos autos, conheço do presente
recurso voluntário para rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, dar provimento parcial ao
recurso apenas para reestabelecer a dedutibilidade das despesas médicas no montante total de R$
14.085,00, referentes aos serviços prestados pelas profissionais Fernanda Barros Piazzon, Luzia
Joseline Ferreira e Rita de Cássia Machado Cruz de Carvalho.
(documento assinado digitalmente)
Sávio Salomão de Almeida Nóbrega

Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital